Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1154 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, reconhecendo, de ofício, a competência da Justiça Federal para o julgamento do feito.
2. Em suas razões recursais (ID 59010551), o recorrente sustenta que o Tema 1.154, do Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso, haja vista que o diploma foi expedido e o pedido se refere apenas à indenização por danos morais em razão do atraso excessivo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 59275314). Contrarrazões apresentadas (IDs 59010673 e 59010667).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. No julgamento do Tema 1.154, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.
5. Evidente, portanto, a incompetência do Justiça Estadual, uma vez que a tese expressamente se aplica aos casos em que a demanda se restrinja ao pedido de indenização por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente deverá arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.